Tribunal: TJMT
Processo: 1005798-38.2024.8.11.0086
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005798-38.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 054.394.561-80 (RECORRENTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), KAUA FELIPE GALLO - CPF: 071.874.131-57 (RECORRENTE), GREGORY ARTHUR RECH - CPF: 035.238.930-38 (VÍTIMA), JOSE RIKELVINY JHONATA DOS SANTOS - CPF: 138.700.024-17 (VÍTIMA), MARIA NATALIA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 081.136.131-45 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA FELIPE GALLO - CPF: 071.874.131-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra a decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal, e art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (art. 69 do Código Penal), para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alegou ausência de indícios de autoria, quebra da cadeia de custódia e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. O Ministério Público de 1º grau e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso apresentado pela defesa preenche o requisito da dialeticidade, impugnando de forma específica e fundamentada os argumentos constantes na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne concretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos jurídicos que dialoguem com a motivação do
decisum
.

Verificada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão
, resta configurada a manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

A mera reprodução de argumentos genéricos e desconectados dos fundamentos do
decisum
não atende aos requisitos mínimos de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP,
arts
. 121, §2º, I e IV; 14, II; 29; 69; ECA, art. 244-B, §2º; CPP,
arts
. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0007135-08.2010.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 11/09/2025; TJMT, N.U 1022298-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, DJE 08/08/2025; TJMT, N.U 1000258-97.2021.8.11.0026, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 11/07/2025; TJMT, N.U 1032057-28.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 12/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa de
JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR
contra a sentença da
3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
, nos autos da ação penal n.
1005798-38.2024.8.11.0086
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal, e art. 244-B, §2º, do ECA, em concurso material (CP, art. 69)
, para julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 329230473).

A defesa apresentou razões recursais (ID 329230481)
sustentando, em síntese:(i)
ausência de indícios suficientes de autoria
, afirmando que os depoimentos seriam “frágeis e contraditórios”; (
ii
)
quebra da cadeia de custódia
, alegando que não houve preservação da integridade das provas; (
iii
) aplicação do
in dúbio pro reo
, por suposta dúvida sobre a participação do acusado.

O Ministério Público de 1º grau apresentou
contrarrazões
(ID 329230484)
pugnando pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
intermédio
do

Dr.
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assentando que (a) não houve quebra da cadeia de custódia; (b) há indícios suficientes de autoria; e (c) o crime foi amplamente planejado, existindo elementos digitais, depoimentos e convergência indiciária a amparar a pronúncia (ID 332478868)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado. Entretanto,
a análise dos requisitos extrínsecos não impede o exame da dialeticidade
, condição essencial ao conhecimento do apelo.

I – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
-
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, com clareza, o desacerto apontado. Não basta reeditar argumentos soltos ou genéricos, devendo a insurgência dialogar com a motivação concreta da
decisão
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. ERRO NA EXECUÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. DECOTE DE QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIRMADA. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO CORRÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II e art. 73, todos do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. As defesas almejam a impronúncia por ausência de indícios de autoria, a desclassificação genérica do crime e decote da qualificadora do motivo torpe. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o recurso de um dos pronunciados deve ser parcialmente conhecido, em razão da ausência de impugnação específica quanto à tese desclassificação; (
ii
) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia de ambos os recorrentes; e (
iii
) se a qualificadora do motivo torpe é manifestamente improcedente a ponto de autorizar seu decote na fase de pronúncia. III. Razões de decidir
4. Não se conhece do pedido de desclassificação formulado por um dos recorrentes por ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de fundamentação específica.
5. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, nos termos do art. 413 do CPP. 6. Presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.º, do CPP, e presentes nos autos a partir dos elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, a decisão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia atribuídos aos recorrentes deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos veredictos. 7. A imputação do motivo torpe, decorrente de vingança por desentendimento prévio, encontra respaldo em elementos dos autos e não é manifestamente improcedente, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri. 8. A apreciação exauriente das versões conflitantes compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. IV. Dispositivo e tese 9. Conhecimento de um dos recursos e parcial conhecimento do outro, com desprovimento de ambos no mérito. Tese de julgamento:
"1. O pedido recursal que não apresenta fundamentação específica quanto ao ponto impugnado não deve ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 3. Havendo indícios de autoria imputados aos recorrentes, diante das peculiaridades fáticas, a causa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da matéria. 4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP,
arts
. 121, §2º, I; 14, II; 73; CPP,
arts
. 413, §1º, e 414. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.926.967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021; TJMT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 21/01/2022. (N.U 0007135-08.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DE HABEAS CORPUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu por prejudicado habeas corpus impetrado em favor do paciente, extinguindo o writ sem resolução do mérito. 2. Em síntese, o agravante alega que a impetração possui objeto próprio, diverso do analisado por este Tribunal de Justiça no julgamento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo interposto a fim de ver processado e julgado o habeas corpus impetrado em benefício do agravante, a fim de retificar a dosimetria da pena e o regime inicial que lhe foi imposto na ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na peça vestibular da ação de habeas corpus, o impetrante alegava que, ao condenar o paciente à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, o impetrado – Juiz da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – incorrera em bis in idem, pois se reportara à reincidência do paciente para agravar a pena na segunda fase da dosimetria e para estabelecer o regime inaugural mais severo. 5. Ao proferir a decisão aqui discutida, que deu por prejudicado o writ, o relator consignou que estava exaurida a competência desta Corte Estadual para a análise da matéria, uma vez que a sentença já fora confirmada, nesta instância, no julgamento de apelações interpostas pelo paciente e pelos demais réus, sendo, inclusive, mantido, na ocasião, o regime inaugural mais severo, com fundamento na reincidência.
6. O agravante apenas reiterou os argumentos veiculados na impetração, deixando de impugnar especificamente os fundamentos que ensejaram a extinção do writ sem resolução do mérito.
7. A insurgência, contudo, deveria ter sido objeto de recurso especial e/ou extraordinário contra o acórdão que chancelou a sentença, ou, operando-se o trânsito em julgado, deveria ter sido ajuizada ação revisional. 8. Ademais, ao convalidar o ato tido por coator, este Tribunal teria, ele mesmo, assumido a posição de autoridade coatora, de modo que eventual habeas corpus somente poderia ter sido impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não conhecido. Tese de julgamento: “Em razão da ausência de dialeticidade, não se conhece do agravo interno ou regimental que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
____ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Habeas Corpus n. 1031457-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 4/2/2025. (N.U 1022298-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
.

Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medida protetiva. Preliminar de ausência de dialeticidade. Conhecimento parcial. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Dolo configurado. Conduta independente. Concurso material. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que condenou o apelante à pena de 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, previstos no art. 147 do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, respectivamente, na forma do art. 69 do CP. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de prova, ou, alternativamente, a absolvição quanto ao crime de ameaça por falta de dolo específico. Requer, ainda, a desclassificação da conduta para qualquer delito menos gravoso, o redimensionamento da pena-base, o afastamento do concurso material entre os delitos e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, postula a suspensão condicional do processo e a isenção de custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há ausência de dialeticidade em relação aos pedidos de desclassificação da conduta, suspensão condicional do processo e isenção de custas processuais; (
ii
) se há provas suficientes da materialidade e autoria quanto aos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (
iii
) se está demonstrada a ausência de dolo específico na ameaça; (
iv
) se deve ser reconhecida a consunção entre os crimes imputados; (v) se é possível a substituição da pena por restritiva de direitos. III. Razões de decidir
3. O recurso não deve ser conhecido quanto aos pedidos deduzidos de forma genérica e sem fundamentação, por afronta ao princípio da dialeticidade.
4. As declarações firmes e coerentes das vítimas, corroboradas por prova testemunhal e documental, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos. 5. A palavra da vítima, harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação nos crimes de violência doméstica. 6. O delito de ameaça é formal e consuma-se com a ciência da vítima sobre a ameaça séria e idônea, capaz de intimidá-la. Assim, o dolo na ameaça se encontra evidenciado nas palavras intimidatórias dirigidas às vítimas, que causaram real temor. 7. Não se trata de única conduta caracterizada por relação de meio e fim, tampouco de mero exaurimento da infração anterior, mas sim de delitos distintos, com
conteúdos
típicos e elementos subjetivos próprios, impondo-se, por conseguinte, a aplicação do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. 8. A pena-base foi corretamente exasperada em razão da especial reprovabilidade da conduta, considerando-se a vulnerabilidade das vítimas menores. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável no contexto de violência doméstica com grave ameaça, conforme entendimento do STJ e Súmula nº 588. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de pedido recursal genérico e desprovido de fundamentação, por violação ao princípio da dialeticidade.
2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação nos crimes de violência doméstica. 3. O dolo no crime de ameaça se verifica pela intenção de causar temor à vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido. 4. É válida a exasperação da pena-base pela especial reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do CP, quando o crime atinge menores em contexto de violência familiar. 5. A prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, quando aperfeiçoados em momentos distintos, com desígnios autônomos e elementos subjetivos próprios, não configura relação de meio e fim ou exaurimento, mas sim delitos independentes, impondo-se a aplicação do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos casos de violência doméstica com grave ameaça à mulher, nos termos da Súmula 588 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP,
arts
. 59, 69, 147; CPP,
arts
. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STF,
AgRg
no ARE 664.044/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
27/03/2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
30/05/2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.732.819/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
07/11/2024; STJ,
AREsp
2.383.059/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
17/12/2024; Súmula nº 588/STJ. (N.U 1000258-97.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA.
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE ADMITIDO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), em concurso material com dois delitos de ameaça (art. 147, caput, do CP), pleiteando: (i) absolvição por ausência de provas; (
ii
) afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime; e (
iii
) fixação de regime de cumprimento de pena mais brando. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se é possível o conhecimento do pedido genérico de absolvição, formulado exclusivamente com base em alegações abstratas sobre o direito à autodefesa, em violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) se é válida a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade do agente em relação a
todos os crime
e os motivos do delito de lesão corporal; e (
iii
) se há elementos para modificação do regime de cumprimento de pena imposto. III. Razões de decidir
3. Não se conhece do pedido de absolvição por ausência de fundamentação específica nas razões recursais, em afronta ao princípio da dialeticidade
. 4. A fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime é genérica e inidônea, razão pela qual devem ser neutralizados tais vetores. 5. Apesar do redimensionamento das penas, não é cabível a alteração no regime inicial de cumprimento, haja vista a reincidência do agente e seus maus antecedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido. Teses de julgamento:
" 1. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. A negativação dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime deve ser devidamente fundamentada, não sendo suficiente a mera referência à consciência da ilicitude ou à ausência de motivação aparente. 3. A presença de maus antecedentes e da reincidência justifica a fixação de regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP,
arts
. 59, 68, 129, §9º, 147, 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30/05/2018; STJ,
AgRg
no HC 545.758/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
16/12/2019; STJ,
AgRg
no REsp 1912984/SP, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
23/03/2021. (N.U 1032057-28.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)
.

In
casu
, verifica-se que nenhuma das três teses recursais enfrenta a fundamentação da decisão de pronúncia, limitando-se a rep
r
isar alegações genéricas já apreciadas e rechaçadas no
decisum
.

1. Quebra da cadeia de custódia

A
decisão
registrou que

não foram colhidos vestígios na cena do crime
, que
a defesa não indicou qual prova teria sido manipulada
e que
a cadeia de custódia do único vestígio relevante (celular do réu) está documentada (ID 195771343).

Todavia, no recurso, a defesa
reproduz
ipsis litteris

o argumento apresentado nas alegações finais,
sem especificar

qual elemento probatório teria sido adulterado
,
em que etapa da cadeia de custódia teria ocorrido violação
e
qual o prejuízo decorrente.

Assim, a impugnação não rebate o fundamento central da
decisão,
a ausência absoluta de indicação do vestígio supostamente contaminado.

2. Negativa de autoria e ausência de indícios

A decisão de pronúncia descreve
diversos elementos indiciários
, incluindo

depoimentos judiciais da vítima e da autoridade policial
,
dados extraídos do celular do réu
,
provas digitais sobre
o
planejamento do crime
, bem como
indícios de participação intelectual.

(Pronúncia – ID 329230473)
.

Entretanto, no recurso, a defesa não impugna nenhum desses fundamentos
,

l
imita-se a afirmar que
as provas são
“frágeis e contraditóri
a
s”, sem apontar quais contradições, tampouco qual prova infirmaria a conclusão do juízo.

Portanto, ausente dialeticidade.

3.
In dubio pro reo

O juízo de origem apresentou fundamentação ampla e minuciosa ao reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria, destacando elementos que evidenciam, em tese, o planejamento prévio, a unidade de desígnios entre os envolvidos, as mensagens trocadas, os depoimentos colhidos e a convergência do conjunto indiciário
.

Apesar disso, o recurso limita-se a invocar o princípio
do
in dúbio pro reo
, sem indicar

qual dúvida concreta existiria
,
qual elemento da sentença seria equivocado
e
qual prova não foi valorada.

Conforme demonstrado, a
jurisprudência reconhece que
não há dialeticidade quando o recurso apenas reproduz argumentos abstratos, sem impugnar a motivação da decisão
.

Assim, constata-se que nenhum dos tópicos recursais enfrenta, de modo efetivo, os argumentos estruturantes da decisão de pronúncia, limitando-se o recorrente a reproduzir alegações genéricas e dissociadas do conteúdo do decisum. A ausência de dialeticidade é manifesta e impede o conhecimento do apelo
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito, por manifesta ausência de dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025